Tribunal: TJBA
Processo: 8034152-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no HC nº 8034152-49.2025.8.05.0000 Embargante: João Pedro de Almeida Sousa Advogado: Jadde Marcelly Rosa Ladeia – OAB/BA 67.693 Advogado: Marcelo Sousa Silva Brito – OAB/MG 188.709 Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS QUANTO AO RESULTADO. I – Caso em exame: Embargos opostos contra acórdão que denegou habeas corpus e manteve prisão preventiva de acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP). Defesa alega: (a) erro material na atribuição de patrocínio a corréu; (b) inovação fática com inclusão de “provável vínculo a organização criminosa armada”; (c) omissão sobre justo impedimento e cisão processual; (d) prequestionamento. II – Questões em discussão: 1. Existência de erro material na identificação da defesa do corréu; 2. Inclusão, no acórdão, de circunstância não constante da decisão de pronúncia; 3. Suposta omissão quanto à análise de justo impedimento e da cisão processual; 4. Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. III – Razões de decidir: Comprovado, por consulta processual, que os embargantes não patrocinam o corréu, expurga-se imputação de paralisação processual. Reconhecida inovação fático-jurídica, exclui-se menção a “organização criminosa armada”, por extrapolar a moldura da pronúncia, preservando-se demais fundamentos (gravidade concreta, modus operandi e risco à ordem pública). Inexistente omissão sobre justo impedimento e cisão processual, já analisados no acórdão embargado. IV – Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para corrigir erro material sobre patrocínio do corréu; expurgar inovação fático-jurídica; manter demais fundamentos e a denegação da ordem. Tese: 1. Em embargos de declaração, é admissível a correção de erro material e a exclusão de inovação fático-jurídica, sem alteração do resultado; 2. A inclusão, no acórdão, de circunstância não reconhecida no ato coator constitui inovação vedada em habeas corpus; 3. Não há omissão quando a matéria foi expressamente apreciada. Legislação citada: CF/88, arts. 5º, LIV, LV, LXV, LXVI, LXXVIII; 93, IX; CPP, arts. 80, 312, 315, § 2º, 316 (par. único), 413, 422, 563, 619, 620; CPC, arts. 223, § 1º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.024; Lei 12.850/2013. Jurisprudência citada: STF, HC 239507/ES, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034152-49.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos embargos e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para: a) reconhecer erro material quanto à identificação do patrocínio do corréu Victor Hugo Rocha, consignando que os impetrantes não o defendem, expungindo-se passagens que lhes imputam responsabilidade por paralisação processual; b) reconhecer inovação fático-jurídica na referência a “provável vinculação do paciente a organização criminosa armada atuante no tráfico” e determinar sua exclusão, readequando a motivação aos termos da decisão de pronúncia; c) esclarecer que não há omissão quanto ao exame do alegado justo impedimento; d) manter, no mais, o acórdão embargado, inclusive quanto à indeferida cisão processual e aplicação da Súmula 21/STJ. Sem efeitos modificativos quanto ao resultado: permanece a denegação da ordem e a manutenção da prisão preventiva. Prequestionamento: Consideram-se enfrentados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados no voto. Salvador, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator